Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739466-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0033227-50.2016.8.07.0001, movido contra ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil (ID 139082615, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41511683), o agravante informa que as diligências de pesquisa realizadas via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Indica que diante de tal cenário pediu a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil, a fim de viabilizar a penhora de valores de planos de previdência privada, valores mobiliários e ativos financeiros porventura alocados em instituições financeiras não atingidas pelo SisbaJud, em nome da parte devedora. Registra que, além de indeferir o pedido, o Juízo da causa determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano. Discorre sobre a disciplina prevista nos artigos 139 e 782, § 3°, do Código de Processo Civil. Argumenta que a determinação de suspensão do feito é precoce, porquanto existem medidas coercitivas ainda não realizadas. Faz menção aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a expedição de ofício para instituições financeiras, como CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp; F BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil, a fim de viabilizar a penhora de valores de planos de previdência privada, valores mobiliários listados nos incisos I ao X, do artigo 2°, da Lei n° 6.385/1976 e artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, e ativos financeiros e valores mobiliários porventura alocados em instituições financeiras não atingidas pelo SISBAJUD, determinando-se o regular processamento do feito, suspendendo-se o arquivamento provisório. Pede, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41511684 e 41511685). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, não obstante a relevância das alegações recursais, os requisitos para a concessão do pedido formulado pelo recorrente em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal são cumulativos e devem ser demonstrados de plano. Na espécie, a concessão da liminar é vedada diante da irreversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil) e, sendo questão que envolve a quebra de sigilo de informações, como ressaltado pelo próprio agravante, mostra-se razoável que se aguarde o contraditório. Outrossim, inexiste demonstração de periculum in mora que se sobreponha à necessidade de se garantir o exercício do contraditório em grau recursal. De tal maneira, deve ser, por ora, mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator